Tribunal: TJMT
Processo: 0011890-05.2015.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011890-05.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JESSIKA REJANNIA CASTILHO CARVALHO - CPF: 021.848.643-07 (APELADO), NOILVIS KLEM RAMOS - CPF: 346.066.961-68 (ADVOGADO), SANDRA CASTILHO DE PAIVA - CPF: 819.949.231-72 (APELADO), CAMILA COSTA LEITE - CPF: 936.594.151-20 (APELANTE), ROGER FERNANDES - CPF: 700.389.961-20 (ADVOGADO), PAULO OTAVIO CASTILHO CARVALHO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011890-05.2015.8.11.0041 – CLASSE: 198 – CNJ – COMARCA DE CUIABÁ-MT

APELANTE(S):

CAMILA COSTA LEITE

APELADA(S):

JESSIKA REJANNIA CASTILHO CARVALHO

PAULO OTAVIO CASTILHO CARVALHO

SANDRA CASTILHO DE PAIVA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO E PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DEMANDA - PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO CDC - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE ADVOGADO E CLIENTE - RELAÇÃO REGIDA PELO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI 8.904/94) - INDEVIDA RETENÇÃO DE VALORES PELA ADVOGADA CONTRATADA PELA APELADA – COMPROVAÇÃO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS – PEDIDO CONTRAPOSTO – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO –
QUANTUM
– MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Incontroverso no processo que a parte requerida deve ser responsabilizada pela restituição dos valores (pensão alimentícia) apropriados indevidamente de sua cliente e de seus filhos (menores à época), a título de danos materiais, os quais deverão ser restituídos em dobro, tendo em vista a
i
negável conduta nitidamente dolosa (má-fé) por parte da requerida/apelante.

Na hipótese, ao levantar os valores, por meio de alvará judicial e não repassar à sua cliente, a advogada/apelante infringe os preceitos éticos previstos no Código de Ética e no Estatuto da OAB, devendo, portanto, responder pelos danos morais, mormente porque se tratava de alimentos devidos a menores de idade, verba de extrema necessidade à alimentação e educação.

A aplicação do dano moral exige a observação das peculiaridades do caso concreto, levando-se em conta, principalmente, as condições pessoais das partes litigantes, o sofrimento causado à vítima, e o grau de culpa ofensor para a ocorrência do evento.

Os danos morais devem ser fixados com observância aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em conta ainda o caráter compensatório para a vítima e o punitivo para o ofensor.

Diante da ausência de comprovação de que a apelada deixou de pagar o valor de R$ 15.200,00, pelos serviços advocatícios da parte apelante, deve ser mantido o
decisum
no tocante à improcedência do pedido contraposto.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CAMILA COSTA LEITE
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
JESSIKA REJANNIA CASTILHO CARVALHO, SANDRA CASTILHO DE PAIVA e PAULO OTAVIO CASTILHO CARVALHO
, que julgou improcedente a reconvenção apresentada pela requerida, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC/15 e julgou parcialmente procedente o feito para:
a)
condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a titulo de danos morais a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54/STJ);
b)
condenar a requerida a devolução em dobro do valor de R$ 7.292,54 (sete mil duzentos e noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos) acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a desde a data da retirada do alvará judicial a titulo de danos materiais;
c)
em razão da sucumbência mínima dos autores, condenar a requerida ao pagamento da totalidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC/15.

Alega que houve a efetiva prestação de serviços para a recorrida, conforme se vê das cópias dos atos pela apelante praticados, o que demonstra que a parte apelada autorizou os atos praticados, diferentemente do que alega em sua petição inicial.

Sustenta que a contratação dos serviços pela recorrida não se deu exclusivamente por um único processo, pois houve a outorga de poderes para representar a parte apelada em quatro ações, tanto é que a requerente/recorrida esteve junto com a recorrente e/outros advogados que trabalhavam junto em várias audiências em prol da defesa dos seus direitos.

Assevera que o pedido contraposto deve ser julgado procedente, tendo em vista que a apelante cobrou insistentemente a requerente na importância de R$ 15.200,00 (quinze mil e duzentos reais) pelo acompanhamento em todos os processos e sendo questionada como ficaria o acerto após o depósito em juízo da quantia discutida (Alvará n° 71110/2011), a recorrida alegou não ter outros meios de pagar, senão pela quitação do valor que já estava em juízo, desde que a apelante desse quitação por todos os serviços prestados nos processos, o que foi feito.

Salienta que as partes combinaram que quando fosse recebendo judicialmente a importância que era devida, esta procederia ao acerto dos honorários pertinentes, tendo a apelante apresentado a proposta de honorários no valor mínimo estabelecido pela Tabela da OAB, havendo a concordância verbal da recorrida.

Aduz que passados mais de quatro anos após os fatos, a recorrida ingressou com ação judicial postulando algo que sabia ser indevido, pois a apelante atuou em diversos processos judiciais, portanto, não merece prosperar qualquer dos pedidos da apelada.

Defende a inexistência de danos morais, eis que não há comprovação de que a retenção do valor (que fora a titulo de quitação dos honorários) ocasionou qualquer dano à parte autora.

Defende a inaplicabilidade do CDC aos contratos de prestação de serviços advocatícios, devendo prevalecer a norma especifica, ou seja, a Lei nº 8.906/94, a fim de afastar a devolução em dobro do valor levantando no alvará judicial, ou alternativamente, a restituição do valor com o acréscimo apenas de correção monetária, bem como custas e honorários advocatícios arbitrados de forma proporcional (art. 86 do CPC/15).

Por fim, pugna pelo provimento do apelo.

Contrarrazões (ID
64321508)
, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
JESSIKA REJANNIA CASTILHO CARVALHO, SANDRA CASTILHO DE PAIVA e PAULO OTAVIO CASTILHO CARVALHO
ajuizou a
Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais nº 0011890-05.2015.8.11.0041
em face de
CAMILA COSTA LEITE,
postulando pelos pedidos de ressarcimento de ordem material e moral.

Alegou ser representante dos filhos menores à época e em 21/10/2009, contratou os serviços da requerida para o ajuizamento de ação de execução de alimentos em favor dos filhos.

Narrou que no curso da ação de alimentos, o alimentante realizou um depósito judicial no valor de R$ 7.292,54 (sete mil duzentos e noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos), contudo, a requerida se apropriou de maneira indevida de todo o valor que foi depositado.

Salientou que a requerida realizou o levantamento de toda a quantia depositada, sendo que o alvará judicial tinha sido emitido com o número do CPF errado, mas mesmo assim foi até a instituição bancária e realizou o saque total do valor que pertencia aos menores.

Afirmou que tentou um acordo amigável com a requerida, mas não obteve êxito e, além disso, a advogada/requerida sumiu e não prestou mais nenhuma satisfação sobre os valores levantados por ela.

Ao final, requereu a procedência da demanda para o fim de condenar a parte requerida ao ressarcimento do valor pertencente aos menores, da reparação do dano material, quantia auferida na ação de execução de alimentos, pagamento do indébito e de danos morais.

Em contestação (ID 64321461), com pedido contraposto, argumentou a parte requerida que prestou serviços para a autora em diversas demandas judiciais que somadas resultam no valor de R$ 15.200,00 (quinze mil e duzentos reais) a título de honorários advocatícios que deverão ser pagos pela requerente a requerida.

Por fim, requereu o abatimento do valor de R$ 7.292,54, do valor supracitado e a condenação da autora ao pagamento da diferença dos valores devidos como honorários advocatícios.

Ao sentenciar, a magistrada
Dra. Olinda de Quadros Altomare Castrillon,
julgou improcedente a reconvenção proposta pela requerida, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC/15 e julgou parcialmente procedente a ação, conforme relatado.

Pois bem
.

Inicialmente, em relação à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica entre advogado e cliente, salienta-se que, no caso, não se estabelece uma relação jurídica de consumo, haja vista que tem maior relevância a confiança existente entre as partes que culmina na escolha de um profissional, bem como a busca pela qualidade técnica do serviço que será prestado.

Assim, a atividade advocatícia encontra fundamentos e disciplina própria na Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil), em cujas disposições se concentram os direitos e deveres do profissional, sendo definido no seu artigo 32 o cabimento e os limites da responsabilidade do causídico sempre que este viole as regras de conduta prévia e explicitamente definidas.

Ressalta-se que o advogado não está a salvo da responsabilidade civil pela má prestação do serviço, pois responderá pelas condutas incompatíveis com a sua função, porém, a responsabilização encontra guarida na Lei nº 8.906/94 que é a lei especial prevalente sobre o Código de Defesa do Consumidor – CDC, tendo em vista a natureza da prestação de serviços advocatícios não ser atividade exercida no mercado de consumo.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INAPLICABILIDADE DO CDC - ESCÓLIO JURISPRUDENCIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. Nos termos do Enunciado n. 568 da Súmula desta Corte Superior e do artigo 255, § 4º, inciso III, do RISTJ, o relator está autorizado a decidir monocraticamente quando houver jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça. 1.1. Na hipótese, a decisão agravada está amparada na jurisprudência dominante desta Corte, razão pela qual não há falar na inadmissibilidade do julgamento monocrático. Incidência da Súmula 568/STJ e do art. 932, VIII do NCPC c/c art. 255, § 4°, III do RISTJ. 2. A jurisprudência desta eg. Corte Superior possui entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento. Precedentes: AgRg no AREsp 281.953/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 05/03/2013; AgRg no AREsp 110.910/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 20/03/2013. 3
. É orientação assente do STJ que o Código de Defesa do Consumidor - CDC - não é aplicável às relações contratuais entre clientes e advogados, as quais são regidas pelo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, aprovado pela Lei n. 8.906/94. Precedentes: REsp 1.228.104/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2012, DJe 10/04/2012; REsp 1123422/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 15/08/2011; REsp 1.155.200/DF, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 02/03/2011; AgRg no AREsp 429026 / PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe de 20/10/2015.
4. Agravo interno desprovido
.

(STJ, AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.446.090 – SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, Data Julgamento: 20/03/2018) (g.n.)

Com efeito, no exercício da profissão de advogado, este se sujeita a uma série de deveres previstos em legislação específica.

A este respeito nos ensina GLADSTON MAMEDE:

"Não se encontra no Estatuto da Advocacia um capítulo que se ocupe especificamente dos deveres do advogado, como encontra-se um dedicado aos seus direito, que , como vista há pouco, foram listados um a um. Porém, se é certo que o exercício da profissão outorga direitos e prerrogativa ao inscrito, não menos certo é que atribui, por igual diversas obrigações positivas (o que deve fazer) e negativas (o que não deve fazer).

Todavia, diferentemente dos direitos, os deveres do advogado encontram-se dispostos em normas espalhadas pelo Estatuto, aí incluídas as disposições anotadas no capítulo das 'infrações e sanções disciplinares', que, mutatis mutandis, prevê atos cuja execução ou omissão constitui dever do inscrito, atribuindo-se ao descumprimento uma sanção disciplinar"
(A advocacia e a ordem dos advogados do Brasil. Editora síntese. 1ª edição. 1999. Página 229)

Assim, o Estatuto de Ética e Disciplina da OAB – Lei nº 8906/94, elenca em seu art. 2º, parágrafo único, os deveres do advogado, dentre os quais se destacam o de agir com honestidade, lealdade e boa-fé:

Art. 2º O advogado, indispensável à administração da Justiça, é defensor do Estado democrático de direito, da cidadania, da moralidade pública, da Justiça e da paz social, subordinando a atividade do seu Ministério Privado à elevada função pública que exerce.

Parágrafo único. São deveres do advogado:

I - preservar, em sua conduta, a honra, a nobreza e a dignidade da profissão, zelando pelo seu caráter de essencialidade e indispensabilidade;

II - atuar com destemor, independência, honestidade, decoro, veracidade, lealdade, dignidade e boa-fé;

No caso em tela, observa-se que a autora contratou os serviços advocatícios da apelada para o ajuizamento de ação de execução alimentos em favor dos filhos menores da apelada, sendo que o alimentante depositou em juízo o valor de R$ 7.292,54, conforme alvará judicial nº 71110/2011, o qual foi levantado pela apelante (ID 64320962).

Ocorre que apesar de ser incontroverso o levantamento da referida quantia pela advogada requerida em 25/04/2011 (ID 64320962), a autora não recebeu nenhum valor por parte da apelante, sendo que maio/2014, três anos após os fatos, é que teve conhecimento de que a recorrente teria levantado o valor e não repassado para a apelada.

Em que pese a apelante sustentar que a parte autora contratou seus serviços para atuar em diversos processos e não pagou pelos serviços, não acostou aos autos documentos hábeis a fim de comprovar suas alegações ou a forma como se daria o pagamento por parte da apelada pelos serviços prestados, pois juntou apenas copias de algumas petições elaboradas nos autos da Execução de Alimentos nº 193/2007, e ações perante a Vara Especializada em Violência Doméstica, nos autos nº 94/2008 nº 372/2008, nº 169/2009, nº 103/2010, nº 142/2010 e Vara da Infância e Juventude nº 403/2007, (ID’s 64321468 a 64321471).

Nesse passo, comparando as versões dos fatos apresentadas pelas partes litigantes, não há como conferir qualquer credibilidade à tese defensiva, pois em se tratando de advogada, esta tem, ou deveria ter, conhecimento dos procedimentos judiciais próprios para tanto.

Além disso, nem mesmo uma comprovação de notificação da autora/apelada para o recebimento de valores há nos autos, sendo que a apelante se apropriou de forma indevida de valor que, por direito, era de sua cliente, autora da ação de cobrança, em flagrante violação ao que dispõe o art. 35 do Estatuto de Ética e Disciplina da OAB – Lei nº 8.906/94,
verbis:

“Art. 35. Os honorários advocatícios e sua eventual correção, bem como sua majoração decorrente do aumento dos atos judiciais que advierem como necessários, devem ser previstos em contrato escrito, qualquer que seja o objeto e o meio da prestação do serviço profissional, contendo todas as especificações e forma de pagamento, inclusive no caso de o de acordo.

§ 1º Os honorários da sucumbência não excluem os contratados, porém devem ser levados em conta no acerto final com o cliente ou constituinte, tendo sempre presente o que foi ajustado na aceitação da causa.

§ 2º A compensação ou o desconto dos honorários contratados e de valores que devam ser entregues ao constituinte ou cliente só podem ocorrer se houver prévia autorização ou previsão contratual
.”

Logo, verifica-se que a apelante não se desincumbiu de comprovar fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito da autora, conforme dispõe o artigo 373, inc. II, do CPC/15.

Desta feita, incontroverso que a requerida/apelante deve ser responsabilizada pelo levantamento dos valores do alvará nº 71110/2011, a título de danos materiais, em favor da apelada.

Ao sentenciar o feito, a ilustre magistrada assim fundamentou:

“Em que pese as alegações da requerida que os valores levantados foram utilizados Como pagamento a titulo de honorários advocatícios, as provas carreadas nos autos demonstram que a retenção do valor integral dos valores que inicialmente foram depositados em juízo em favor dos autores são devidos a pensão alimentícia e, portanto, não deveriam ter sua natureza desvirtuada.

Do conjunto probatório acostado nos autos, há comprovação de que a requerida efetivamente levantou o valor de R$ 7.292,54, porém, não apresentou prestação de contas aos autores, muito menos juntou qualquer contrato de prestação de serviços firmados entre as partes, de modo a comprovar as suas alegações.

Embora a requerida afirme que a parte autora contratou a demandada para atuar em diversos processos, esta não junta aos autos documentos hábil a comprovar a estipulação e, principalmente, como se daria o pagamento pelos supostos serviços, ou seja, não conseguiu comprovar a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, conforme lhe faculta o artigo 373, II, do CPC.”

(ID 64321504)

A propósito:

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MANDATO. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. LEVANTAMENTO DE ALVARÁ POR ADVPGADO RETENÇÃO INDEVIDA. 1. Questão de fundo. Retenção indevida de valores pelo advogado réu. Levantamento de alvará, sem o correspondente repasse ao credor. 2. Dano moral. Caracteriza abalo moral indenizável a retenção indevida pelo advogado de crédito do seu cliente. Caso em que a parte autora teve alvará expedido em seu favor em setembro de 2014, mas até o momento não recebeu o valor que lhe é devido. Presumíveis os aborrecimentos e transtornos decorrentes, sendo certo que não há qualquer justificativa para a conduta do advogado. APELAÇÃO PROVIDA.

(TJ/RS, Apelação Cível nº 70074499781, Décima Sexta Câmara Cível, Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli, Julgado em 26/04/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO - ILEGITIMIDADE ATIVA - PRESCRIÇÃO - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL - CARÊNCIA DE AÇÃO - APROPRIAÇÃO DO DINHEIRO DO CLIENTE PELO ADVOGADO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa se as provas produzidas são suficientes para o exame da controvérsia. 2. É preclusivo o prazo assinalado pelo juiz para apresentação de rol de testemunhas. 3. Não há irregularidade quando, falecendo o autor, dá-se a substituição processual pelo espólio. 4. A decisão dos embargos de declaração opostos contra a sentença não é nula por falta de fundamentação quando uma parte da matéria discutida já foi tratada na sentença e a outra parte não foi levantada na contestação. 5. A incapacidade do autor, caso existente, não revelaria ilegitimidade ativa. 6. A citação válida interrompe a prescrição, retroagindo à data da propositura da ação, de modo a afastar a prejudicial de mérito. 7. A inépcia da petição inicial não está ligada à existência, ou não, de direito material da parte. 8. Tendo em vista o princípio da substanciação, não há irregularidade na petição inicial quando o autor indica claramente o fato ou ato antijurídico e qual a consequência jurídica dele decorrente. 9. Inexiste carência de ação quando estão satisfeitas as condições exigidas pela legislação processual. 10. O advogado que recebe quantia do seu cliente, decorrente de condenação judicial, e a ele não repassa, comete ato ilícito, respondendo pelos danos materiais e morais causados pela sua conduta. [...]." (AgInt no REsp 1566464/SP)

(TJ/MG, Apelação Cível n. 1.0024.09.732769-6/003, Relator: Des. José Flávio de Almeida, Data da publicação da súmula: 27/11/2017)

Em relação à devolução em dobro do valor a titulo de danos materiais, i
negável que, em razão da conduta nitidamente dolosa (má-fé) por parte da requerida/apelante, os valores retidos devem ser devolvidos em dobro (R$ 7.292,54), nos termos do art. 940 do CC.

No tocante aos danos morais, verifica-se que a retenção indevida de valores pela apelante e ao agir de forma contrária aos interesses da autora/apelada, causou prejuízos a esta e aos filhos (menores à época dos fatos), porque foram privados de receber os valores a título de alimentos – os quais, obviamente, se prestam à alimentação e educação dos menores – circunstância que configura a existência de dano moral suscetível de indenização.

Observa-se na espécie nítida ofensa à dignidade da pessoa humana e a direito de menores, transtornos consideráveis, fugindo à normalidade, interferindo no comportamento psicológico da autora/apelada, causando-lhe transtorno e desequilíbrio em seu bem-estar e de seus filhos.

Dessa maneira, considerados os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto do dano extrapatrimonial, tem-se que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), se mostra proporcional e razoável, não acarretando enriquecimento indevido à apelada, motivo pelo qual deve ser mantido no valor fixado.

Nesse sentido:

AÇÃO DE COBRANÇA. MANDATOS. ALVARÁ. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES SACADOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. (...) APROPRIAÇAO INDEVIDA RECONHECIDA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ART. 670 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO FINAL. DATA EM QUE EFETIVADO O ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. DANO MORAL CARACTERIZADO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. (...). Os juros de mora e a correção monetária incidentes sobre o dano material são contabilizados desde a indevida retenção dos valores pelo procurador. Inteligência do art. 670 do Código Civil. 4. O termo final do cômputo da correção monetária é a data em que ocorrer o efetivo pagamento. 5.
Os danos morais, no caso em comento, decorrem exclusivamente do atuar do procurador, que extrapolou os limites do mandato ao reter indevidamente os valores que eram devidos à mandante, razão pela qual é impositiva a manutenção da condenação
. PRELIMINARES RECURSAIS REJEITADAS. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.
(Apelação Cível Nº 70073847675, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 26/07/2017)

A propósito:

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MANDATO. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. LEVANTAMENTO DE ALVARÁ POR ADVPGADO RETENÇÃO INDEVIDA. 1. Questão de fundo. Retenção indevida de valores pelo advogado réu. Levantamento de alvará, sem o correspondente repasse ao credor. 2. Dano moral. Caracteriza abalo moral indenizável a retenção indevida pelo advogado de crédito do seu cliente. Caso em que a parte autora teve alvará expedido em seu favor em setembro de 2014, mas até o momento não recebeu o valor que lhe é devido. Presumíveis os aborrecimentos e transtornos decorrentes, sendo certo que não há qualquer justificativa para a conduta do advogado. APELAÇÃO PROVIDA.

(TJ/RS, Apelação Cível nº 70074499781, Décima Sexta Câmara Cível, Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli, Julgado em 26/04/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO - ILEGITIMIDADE ATIVA - PRESCRIÇÃO - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL - CARÊNCIA DE AÇÃO - APROPRIAÇÃO DO DINHEIRO DO CLIENTE PELO ADVOGADO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa se as provas produzidas são suficientes para o exame da controvérsia. 2. É preclusivo o prazo assinalado pelo juiz para apresentação de rol de testemunhas. 3. Não há irregularidade quando, falecendo o autor, dá-se a substituição processual pelo espólio. 4. A decisão dos embargos de declaração opostos contra a sentença não é nula por falta de fundamentação quando uma parte da matéria discutida já foi tratada na sentença e a outra parte não foi levantada na contestação. 5. A incapacidade do autor, caso existente, não revelaria ilegitimidade ativa. 6. A citação válida interrompe a prescrição, retroagindo à data da propositura da ação, de modo a afastar a prejudicial de mérito. 7. A inépcia da petição inicial não está ligada à existência, ou não, de direito material da parte. 8. Tendo em vista o princípio da substanciação, não há irregularidade na petição inicial quando o autor indica claramente o fato ou ato antijurídico e qual a consequência jurídica dele decorrente. 9. Inexiste carência de ação quando estão satisfeitas as condições exigidas pela legislação processual. 10. O advogado que recebe quantia do seu cliente, decorrente de condenação judicial, e a ele não repassa, comete ato ilícito, respondendo pelos danos materiais e morais causados pela sua conduta. [...]." (AgInt no REsp 1566464/SP)

(TJ/MG, Apelação cível n. 1.0024.09.732769-6/003, Relator: Des. José Flávio de Almeida, Data da publicação da súmula: 27/11/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. VALORES LEVANTADOS EM JUÍZO POR ADVOGADO CONSTITUÍDO E NÃO REPASSADOS AO CONSTITUINTE. RESSARCIMENTO E COMPENSAÇÃO DO DANO MORAL. 1. O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa, dispondo o art. 9º, do Código de Ética e Disciplina da OAB, que a conclusão ou desistência da causa, com ou sem a extinção do mandato, obriga o advogado à devolução de bens, valores e documentos recebidos no exercício do mandato, e à pormenorizada prestação de contas, não excluindo outras prestações solicitadas, pelo cliente, a qualquer momento. 2. Censurável e, neste compasso, digna de compensação por dano moral, a conduta de retenção de valores levantados por advogado que não os repassa ao cliente, descabendo falar em mero inadimplemento contratual. Precedentes do TJDFT e STJ. 3. Apelação conhecida e não provida.

(TJ-DF 07077570520188070001 DF 0707757-05.2018.8.07.0001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/09/2019, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/09/2019)

Quanto ao pedido contraposto alegado, de que houve a prestação de serviços por parte da recorrente e a apelada deixou de pagar pelos serviços contratados o valor de R$ 15.200,00, verifica-se dos autos que tal pedido não prospera.

Isto porque, a apelante não acostou aos autos contrato de prestação de serviços advocatícios em que a apelada se comprometia a pagar o mencionado valor, bem como não houve nenhum pedido de produção de provas (documentais e testemunhais) a fim de comprovar suas alegações, bem como na audiência designada, desistiu da produção de mais provas por se tratar de matéria de direito (ID 64321495), inclusive, após a sentença ter sido proferida, a apelante não apresentou embargos de declaração alegando omissão sobre a análise do pedido de reconvenção, portanto, não comprovou a existência de fato modificativo, extintivo ou impeditivo da parte autora/apelada (art. 373, inc. II, do CPC/15).

Logo, deve ser mantida a improcedência do pedido contraposto.

Diante do exposto,
nego
provimento ao recurso
e majoro os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, do CPC/15).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021